Tribunal: TJMT
Processo: 0001701-35.2017.8.11.0093
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001701-35.2017.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MARCOS LUIS RIBAS - CPF: 796.750.349-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS LUIS RIBAS - CPF: 796.750.349-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS LUIS RIBAS - CPF: 796.750.349-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - FELIZ NATAL (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – DECRETAÇÃO DA REVELIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – CASSAÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA – ANÁLISE DO MÉRITO DOS APELOS PREJUDICADA.

Deve ser desconstituída a sentença recorrida, pelo Julgador de Segundo Grau de jurisdição, quando ficar demonstrado que não houve citação válida no processo, configurando, portanto, cerceamento de defesa.

Desconstituída a sentença recorrida, deve o feito ser remetido ao Juízo singular, para prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Ministério Público Estadual e por
Marcos Luís Ribas
, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal-MT que julgou parcialmente procedentes os pedidos, formulados nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo primeiro Apelante (id. 180314843, págs. 01/05).

O Ministério Público Estadual pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o Apelado deve ser condenado ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, bem assim que deve ser fixada a indenização a título de dano material.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 180314851, págs. 06/12).

O Apelante, Marcos Luís Ribas, nas suas razões recursais, requer a concessão da gratuidade da justiça, bem como a nulidade da sentença, ao argumento de que houve cerceamento de defesa, já que foi intimado a comparecer à audiência de conciliação, mas que, em razão de estar doente, não compareceu ao ato, sendo redesignada nova data e que tal ato foi cancelado, em virtude da pandemia da COVID, sendo, posteriormente, prolatada a sentença recorrida, sem sequer ter sido oportunizada a apresentação de contestação.

O Apelado, nas contrarrazões, rebate a argumentação esposada e, ao final, pugna por seu desprovimento (id. 196299745, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pelo provimento do Recurso, interposto pelo Ministério Público Estadual e pelo não provimento da Apelação da parte Requerida (id. 198863151, págs. 01/08).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Ministério Público Estadual e por
Marcos Luís Ribas
, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal--MT que julgou parcialmente procedentes os pedidos, formulados nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo primeiro Apelante
.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou a Ação Civil Pública Ambiental, contra
Marcos Luís Ribas
, argumentando que ficou demonstrado nos autos que no dia 29/06/2011, no Município de Feliz Natal/MT, o Requerido foi abordado por agentes do IBAMA que estavam em fiscalização no local, sendo constatado que transportava 15 (quinze) toras de essências diversas, sem devida licença válida outorgada pela autoridade ambiental competente.

Salientou, na inicial, a madeira totalizou a quantia de 11 m
3
e, por isso, deve a parte Requerida ser condenada ao pagamento de indenização por dano material e por dano moral coletivo.

O Juízo singular determinou a intimação do Requerido para comparecer à audiência de conciliação, designada para o dia 12/03/2018 (id. 180314838, pág. 01) que não foi realizada, em virtude de a parte Ré estar doente (id. 180314838, págs. 06/07).

O Magistrado
a quo
designou nova data (22/10/2019), conforme despacho constante do id. 180314838, pág. 11). Contudo, em virtude da pandemia da COVID, a audiência foi cancelada (id. 180314838, pág. 21).

O feito ficou paralisado até que o Juiz singular prolatou sentença, julgando parcialmente procedente o pedido, cuja parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto, com esteio no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES DA INICIAL, para CONDENAR a parte ré ao pagamento de danos ambientais de natureza permanente, cuja valoração se dará em fase de liquidação de sentença. (Sic).

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual e Marcos Luís Ribas interpuseram os Recursos de Apelação Cível.

Por constituir antecedente lógico, já que há a alegação de cerceamento de defesa, faço a apreciação do Apelo, interposto por Marcos Luís Ribas.

Da Apelação de Marcos Luís Ribas

O Apelante postula a concessão da gratuidade da justiça, sustentando não ter condições de arcar com o pagamento das custas e demais despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, sendo representado pela Defensoria Pública Estadual.

O atual Código de Processo Civil, em seu artigo 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada. Basta, tão somente, que não disponha de recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Observo, ainda, o previsto no parágrafo 3
o
do artigo 99, em que se deve presumir como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural. Imperioso destacar, também, que a assistência da parte recorrente por advogado particular não impede a concessão de Gratuidade da Justiça (§4
o
art. 99).

O mencionado artigo 99 do CPC assim dispõe:

Artigo 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

No caso vertente, entendo que o pedido deve ser concedido, já que o Apelante é representado pela Defensoria Pública Estadual.

Sendo assim, concedo o pedido de gratuidade da justiça, postulado pelo Recorrente.

Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa

O Recorrente defende
que houve cerceamento de defesa, argumentando que o Juízo singular cancelou a audiência de conciliação, em virtude da pandemia da COVID e, posteriormente, prolatou a sentença recorrida, sem oportunizar a apresentação de contestação.

Anoto que, embora o
Código de Processo Civil estimule a solução consensual dos conflitos com a cooperação dos sujeitos envolvidos na relação processual (arts. 3
o
, §3
o
e 6
o
), é entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça que não há nulidade da sentença pela não realização da audiência de conciliação, pois cabe ao magistrado decidir pela realização, ou não, do ato, tendo em vista o seu caráter de instrumento de dinamização do processo na busca de uma composição entre as partes (AgRg no AREsp 552564/SP).

Ademais, há a possibilidade de as partes transigirem a qualquer tempo, inclusive extrajudicialmente, não estando adstritas à audiência de conciliação e mediação.

Entrementes, no caso em questão, o Recorrente defende a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão de não ter sido oportunizada a apresentação de contestação.

O Código de Processo, no seu artigo 336, deixa expresso que ao réu incumbe, na contestação, apresentar toda a matéria defensiva.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que o Juízo singular, após ter cancelado a realização da audiência de conciliação, em virtude da pandemia da COVID, não designou nova data e, muito menos, ordenou a realização da citação da parte Requerida, ora Apelante, para apresentar a contestação.

Com efeito, se o Magistrado
a quo
não oportunizou ao Apelante a apresentação da contestação, é incontroversa a ocorrência do cerceamento de defesa.

Frise-se que a prolação de sentença, sem que a parte Requerida tivesse a oportunidade de apresentar defesa, além de configurar vício procedimental, feriu de morte
o contraditório.

Não desconheço que o Magistrado pode julgar antecipadamente a lide, quando não for necessária a produção de provas em audiência; contudo, na hipótese, foi decretada a revelia do Recorrente e, consequentemente, houve a prolação de sentença, sem que o Requerido/Apelante tivesse sido citado para contestar a ação.

A ausência de citação válida é causa de nulidade do processo. Logo, a sentença deve ser cassada.

A propósito, trago à baila o seguinte julgado:

APELAÇÃO - AÇÃO JUDICIAL DE SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO - CITAÇÃO VÁLIDA- INOCORRÊNCIA- NULIDADE - SENTENÇA CASSADA.

- A ausência de citação válida do réu configura a inobservância de pressuposto regular e válido de constituição do feito.

-
Constatada a ausência de integração do réu à lide configura-se mácula processual insanável e impõe a cassação da sentença.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.290982-2/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, 8a Câmara Cível Especializada, julgamento em 15/09/2023, publicação da súmula em 19/09/2023). (Negritei).

Diante de tais considerações o provimento do Apelo, manejado por Marcos Luís Ribas, é medida impositiva. Fica prejudicada a análise da Apelação, interposta pelo Ministério Público Estadual.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo, interposto por Marcos Luís Ribas, para anular a sentença recorrida e, consequentemente,
DESCONSTITUO
o ato sentencial recorrido, determinando o retorno dos autos ao Juízo singular para prosseguimento. Fica prejudicada a análise do Apelo, manejado pelo Ministério Público Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024